Tribunal: CARF
Processo: 16682.721085/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Exercício: 2007, 2008
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE IOF/CRÉDITO
Decreto no 4.494, de 03.12.2002, art. 2o, § 2o e art. 3o. Decreto no 6.306, de 14.12.2007, art. 3o. Conceito de operações de crédito abrange empréstimo sob qualquer modalidade e mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Incidência do IOF/Crédito.
ABRANGÊNCIA DA EXPRESSÃO “OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO”
O contrato de mútuo deve referir-se a crédito advindo do exterior para caracterizar a hipótese do § 2o do art. 2o do Decreto no 4.494/2002. Existência de duas operações distintas e autônomas, uma de crédito, outra de câmbio, que não são interdependentes para o cumprimento do contrato de mútuo firmado, pois o empréstimo em moeda nacional não necessita, para sua concretude, que se convertam em moeda estrangeira os valores contratados. Precedentes do STJ: REsp n. 1.063.507/RS; AgInt no REsp n. 1.652.412/PR; AgRg no REsp 1506113/PR.
DA MULTA DE OFÍCIO
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Art. 44, da Lei no 9.430, de 27.12.1996.
DOS JUROS SELIC
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Aplicação das Súmulas Vinculantes CARF no 4 e no 5. Decreto no 70.235, de 06.03.1972, § 13 do artigo 25.
APLICAÇÃO DOS JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). Aplicação de Súmula Vinculante pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, por força do § 13 do artigo 25 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721085/2011-32
ACÓRDÃO
3302-014.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Exercício: 2007, 2008
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE IOF/CRÉDITO
Decreto no 4.494, de 03.12.2002, art. 2o, § 2o e art. 3o. Decreto no 6.306,
de 14.12.2007, art. 3o. Conceito de operações de crédito abrange
empréstimo sob qualquer modalidade e mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Incidência
do IOF/Crédito.
ABRANGÊNCIA DA EXPRESSÃO “OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO”
O contrato de mútuo deve referir-se a crédito advindo do exterior para
caracterizar a hipótese do § 2o do art. 2o do Decreto no 4.494/2002.
Existência de duas operações distintas e autônomas, uma de crédito, outra
de câmbio, que não são interdependentes para o cumprimento do
contrato de mútuo firmado, pois o empréstimo em moeda nacional não
necessita, para sua concretude, que se convertam em moeda estrangeira
os valores contratados. Precedentes do STJ: REsp n. 1.063.507/RS; AgInt no
REsp n. 1.652.412/PR; AgRg no REsp 1506113/PR.
DA MULTA DE OFÍCIO
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata. Art. 44, da Lei no 9.430, de
27.12.1996.
DOS JUROS SELIC
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2011-32
2
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. Aplicação das Súmulas Vinculantes CARF no 4 e no 5.
Decreto no 70.235, de 06.03.1972, § 13 do artigo 25.
APLICAÇÃO DOS JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). Aplicação de Súmula
Vinculante pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, por
força do § 13 do artigo 25 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Termo de Início de Fiscalização emitido em 03/02/2011 para a cobrança
do Sujeito Passivo, ora Recorrente, de IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2011-32
3
Conforme referido Termo (fl. 198), houve a intimação da Recorrente a apresentar
documentação relacionada as operações de empréstimos (mútuo) realizado com a empresa FMC
Technologies, INC., constituída no Estado de Delaware, EUA, no ano calendário de 2007, bem
como a confirmação de pagamento de IOF ou o suporte ao não recolhimento, com documentação
que faça prova da remessa dos valores e da quitação do empréstimo e, por fim, a apresentar um
demonstrativo mensal das receitas de juros relativos ao empréstimo.
Em decorrência do procedimento, foi lavrado Auto de Infração em 07.12.2011 (fls.
306-311), em cobrança de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, somado a juros e multas, totalizando R$ cinco milhões cento
e noventa e dois mil, oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos). A multa aplicada foi de 75%.

As infrações foram descritas na forma que segue: Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF: Falta de
recolhimento do Imposto, quando do empréstimo (Mútuo) realizado com a sua controladora FMC
Technologies, INC., no estado de Delaware, EUA.
a) Fato Gerador:
Período 21.12.2007 a 04.01.2008 – R$ 1.884.542,45
Período 26.12.2007 a 04.01.2008 – R$ 531.616,66.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2011-32
4
Consta no Termo de Verificação e Constatação Fiscal, anexo ao Auto de infração (fl.
297-305):

“ (...)
12. Da análise do contrato apresentado, constata-se que o contrato realizado com
a controladora tem o valor máximo de US$ 325.000.000,00 e prazo definido de um
ano para o pagamento, conforme itens 1.1 e 2.1. do contrato. No ano de 2007,
foram enviados à sua controladora os valores de US$ 70.000.000,00 e US$
20.000.000,00, nos dias 21/12/2007 e 26/12/2007;
13. O contribuinte informou nas respostas apresentadas que:
- Com relação à modalidade Câmbio do IOF, não estaria enquadrado nos incisos I,
II e III do § 1o do art. 15 do Decreto no 6.306/07 e, portanto, a alíquota seria de
0%;
- Com relação à modalidade Crédito do IOF, não haveria incidência de IOF, visto
tratar-se de crédito externo, conforme § 2o do art. 2o do Decreto no 6.306/07; (...)”

A Fiscalização concluiu que como o contribuinte emprestou dinheiro à sua
controladora no exterior, e não o contrário, verifica-se que há a incidência de IOF na operação de
crédito.
Em Impugnação apresentada pela Recorrente em 09.01.2012 (fls. 355-370)
sustentou que, na qualidade de mutuante, firmou o contrato de mútuo com sua controladora
localizada no Estado de Delaware, EUA, a empresa FMC Technologies Inc., esta última mutuária.
Com o intuito de instrumentalizar o contrato por meio de remessa de Dólares Americanos para o
exterior, a Recorrente buscou o auxílio de uma instituição financeira autorizada pelo Banco
Central do Brasil a operar no mercado de câmbio e que mantém no Brasil uma conta de não
residente de uma instituição financeira estrangeira, firmando com essa instituição dois contratos
de câmbio. Tal medida foi necessária pois apenas uma instituição autorizada pelo Banco Central
pode converter Reais para Dólares Americanos e disponibilizá-los no exterior como crédito de
outra empresa, ainda que esta seja controladora da remetente.
Deste modo, a Recorrente transferiu o montante em Reais, equivalente ao valor em
Dólares Americanos a ser emprestado para a Controladora, para conta bancária de não-residente
mantida pela instituição financeira contratada, instruindo que fosse efetuada a conversão dos
recursos em moeda estrangeira e creditado no exterior à sua ordem. Na sequência, a instituição
financeira disponibilizou na conta bancária da FMC Technologies Inc., situada no exterior, o
montante acordado no contrato de mútuo firmado entre a mutuante, ora Recorrente, e a
mutuária, sua controladora.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2011-32
5
O gráfico da operação, conforme descrito pela Recorrente, foi apresentado como
segue:

De acordo com a Recorrente a operação é caracterizada como operação de crédito
externo, uma vez que o montante emprestado é creditado em favor da Controladora por meio de
uma instituição financeira localizada no exterior, e não diretamente pela Recorrente. Em assim
sendo, é regulada pelo art. 2o, § 2o do Decreto no 4.494/02 que, apesar de revogado pelo Decreto
no 6.306/2007, não alterou a redação, mantendo a isenção da incidência do IOF/Crédito sobre
operações de mútuo externo realizadas entre pessoas jurídicas não financeiras. Assim, Decreto no
6.306/2007 excluiu da incidência do IOF à operação de crédito externo (IOF/Crédito), mas
manteve a incidência sobre operações de câmbio – IOF/Câmbio (art. 2o, § 2o).
Na perspectiva da Recorrente, a Autoridade Fiscalizadora entendeu,
equivocadamente, que a expressão “operação de crédito externo” designaria apenas empréstimos
em que o crédito tivesse origem no exterior e não o contrário: apenas quando a empresa
localizada no exterior fosse a mutuante e a empresa localizada o Brasil, a mutuária. Apontou dois
motivos pelos quais a interpretação utilizada pela Fiscalização não procede: a) o IOF/Crédito não
incide sobre a operação de mútuo externo pois ocorreria bis in idem, uma vez que já há a
incidência de IOF/Câmbio; b) o sentido da expressão “operação de crédito externo” engloba a
realização de mútuo em que a empresa brasileira seja a mutuante e a empresa situada no exterior
seja a mutuária.
Em sua defesa, fez arrazoado em que abordou a hipótese de incidência do
IOF/Crédito, a partir da Constituição Federa de 1988 (art. 153, V), do Código Tributário Nacional
(art. 63, 64). Destacou que, historicamente, a incidência do IOF/Crédito ocorria apenas sobre
operações financeiras realizada por instituições financeiras, mas a partir da Lei no 9.779/99 passou
a ser dar também nas operações de mútuos entre pessoas jurídicas não financeiras.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2011-32
6
A 1a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro,
DRJ/RJ1, proferiu Acordão em 26.06.2012 (fls. 496-503) em que analisou os argumentos da então
Impugnante e negando provimento à impugnação, pela unanimidade de votos, tendo decidido
que:
a) As operações (mútuo) havidas entre a recorrente e sua controladora não
podem se enquadradas como operações de crédito externo, já que não
ingressaram no país recursos advindos do exterior, estando no campo de
incidência do IOF/Crédito;
b) Correta a aplicação da multa de 75% e de juros de mora pela taxa SELIC.
Também a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício é legítima, pois a
multa integra a obrigação tributária principal.
A interpretação à expressão “crédito externo”, para a DRJ/RJ1, foi corretamente
aplicada pela Fiscalização, tendo arrimo na decisão do Recurso Especial de no 1.063.507/RS, do
STJ, em que é compreendida aquelas operações em que houve ingresso no país de recursos
advindos do exterior, o que não ocorreu no caso, já que não ingressaram recursos. Por não se
constituírem recurso provindo do exterior, estão no campo de incidência do IOF/Crédito.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 08.02.2013 (fls. 512-529),
apresentando os argumentos que seguem, em defesa de que a decisão foi ancorada em
interpretação restritiva do art. 2o, § 2o, do Decreto 6.306/2007:
(a) A hipótese de incidência do IOF/Crédito: sustentou que tanto os créditos
obtidos no exterior por residentes no Brasil quanto aqueles concedidos por
brasileiros a estrangeiros encontram-se sujeitos à troca de moeda na obtenção
e pagamento dos empréstimos, sujeitando-se a incidência do IOF/Câmbio e do
não do IOF/Crédito. Admitir o contrário seria admitir dupla tributação pelo
mesmo imposto de um único fato gerador, violando a política fiscal que norteou
o legislador;
(b) Abrangência da expressão “operação de crédito externo”: Para a Recorrente, o
equívoco da interpretação restritiva utilizada não deve prosperar em face aos
conceitos doutrinários aduzidos na sua exposição, que, resumidamente, leva ao
entendimento de que o termo compreende uma operação de crédito que reúna
partes localizada no Brasil e em outros países, em operações de crédito
internacionais, aplicando-se a todos os contratos de mútuo celebrados por
empresas situadas no exterior e não somente aqueles em que o mutuante
encontra-se localizado no exterior.
(c) Multa de ofício: Reiterou que a multa de ofício não deve prosperar;
(d) Juros Selic: Defendeu que não deve ser aplicado ao crédito tributário, bem
como não deve incidir sobre a multa de ofício.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2011-32
7
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência da decisão constante do Acordão em 10.01.2013,
protocolando sua defesa em 08.02.2013. O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais
condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – MÉRITO

a)
A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IOF/CRÉDITO

A Recorrente alegou em sua defesa que a operação glosada pela Fiscalização na
cobrança de IOF/Crédito é indevida em face do disposto nas normas regulamentadoras, tanto do
Decreto no 4.494/02, revogado pelo Decreto no 6.306/2007, que manteve a redação do artigo
aplicável ao caso, assegurando a isenção da incidência do IOF/Crédito sobre operações de mútuo
externo realizadas entre pessoas jurídicas não financeiras. Ao excluírem da incidência do IOF à
operação de crédito externo (IOF/Crédito), mantiveram a incidência sobre operações de câmbio –
IOF/Câmbio (art. 2o, § 2o), fato que inviabilizaria a incidência dos dois impostos sobre um único
fato gerador. Por entender tratar-se de operação isenta, não efetuou recolhimento do IOF.
A posição adotada pela 1a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
no Rio de Janeiro, DRJ/RJ1, foi no sentido de que as operações (mútuo) havidas entre a Recorrente
e sua controladora não podem se enquadradas como operações de crédito externo, já que não
ingressaram no país recursos advindos do exterior, estando no campo de incidência do
IOF/Crédito.
Vejamos a legislação aplicável ao caso.
Decreto no 4.494, de 03.12.2002:
Art. 2o - O IOF incide sobre:
I - Operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras;
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2011-32
8
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
II - Operações de câmbio
(...)
§ 2o - Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II deste artigo. (Grifei)

Ao tratar do Fato Gerador, o art. 3o do referido Decreto, determina o significado da
expressão de “operação de crédito”:

Art. 3o - O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado.
(...)
§ 4o A expressão "operações de crédito" compreende as operações de:
I - Empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos;
II - Alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo;
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física. (Grifei)

Decreto no 6.306, de 14.12.2007 (sucedeu o Decreto no 4.494, de 03.12.2002):
Art. 2o - O IOF incide sobre:
I - Operações de crédito realizadas:
(...)
§ 2o - Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II. (Grifei)

Foi adotada a mesma redação do art. 3o do Decreto no 4.494, de 03.12.2002, em
relação ao conceito de “operações de crédito”, incluindo-se empréstimo sob qualquer modalidade
e mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Deste modo, a questão de saber sobre a existência da hipótese de incidência às
operações praticadas pela Recorrente, observa-se que estão abrangidas pela legislação aplicável,
não remanescendo dúvidas quanto a incidência do IOF.
A abrangência da expressão “operação de crédito externo”, excluída da incidência
do IOF incidente nas operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física, nos termos do art. 2o, § 2o, será analisada no tópico seguinte.

b)
A ABRANGÊNCIA DA EXPRESSÃO “OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO”
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2011-32
9

Como se observa, os pontos que devem ser clareados para fins de obtenção do
exato conceito da hipótese de incidência do IOF e, por consequência, da caracterização da
operação como de “crédito externo” estão referidos no art. 2o, § 2o do Decreto no 4.494, de
03.12.2002.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já tratou da matéria.
PRIMEIRA TURMA:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. MUTUÁRIA SEDIADA NO EXTERIOR. EMPRÉSTIMO DE MOEDA
NACIONAL. CONVERSÃO EM DÓLAR. FATO AUTÔNOMO. ART. 2o, § 2o, DO
DECRETO N. 4.494/2002. OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO. NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DO "IOF CÂMBIO" E DO "IOF CRÉDITO". VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. AUSÊNCIA.
1. A questão discutida limita-se a saber se o contrato de mútuo celebrado entre
Sadesa Brasil Indústria e Comércio de Couros Ltda, mutuante, e Sadesa (HK)
Limited, mutuária, configura hipótese de "operação de crédito externo", o que
ensejaria as disposições do § 2o do art. 2o do Decreto n. 4.494/2002, tese
defendida pela autora e desenvolvida pelo Tribunal a quo, ou simples contrato de
mútuo celebrado no Brasil, tese defendida pela Fazenda Nacional, e que ensejaria
a dupla incidência do IOF: uma, no momento da operação cambial; e outra, no
momento da disponibilidade dos valores.
2. Para haver a incidência da hipótese do § 2o do art. 2o do Decreto no
4.494/2002, o contrato de mútuo deve referir-se a crédito advindo do exterior.
Essa é a razão pela qual a incidência do IOF é excluída na disponibilização dos
valores decorrentes do mútuo (art. 2o, I, do Decreto no 4.494/2002), pois o
tributo incidirá por ocasião da conversão dos valores, nas operações de câmbio
(art. 2o, II, do Decreto no 4.494/2002).
3. No caso, portanto, verifica-se que há duas operações distintas e autônomas,
uma de crédito, outra de câmbio, que não são interdependentes para o
cumprimento do contrato de mútuo firmado, pois o empréstimo em moeda
nacional não necessita, para sua concretude, que se convertam em moeda
estrangeira os valores contratados. A operação de câmbio, no caso, é fato
autônomo decorrente tão somente da vontade das partes e, na prática, implica
compra de moeda estrangeira para, na sequência, ser emprestada à mutuária.
4. Assim, o acórdão recorrido está a negar vigência ao art. 13 da Lei n. 9.779/99.
(...)
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2011-32
10
7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.063.507/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/9/2009, DJe de 23/9/2009.) (Grifei)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. CONTRATO DE
MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. MUTUÁRIA SEDIADA NO EXTERIOR.
EMPRÉSTIMO DE MOEDA NACIONAL. CONVERSÃO EM DÓLAR. FATO AUTÔNOMO.
ART. 2o, § 2o, DO DECRETO N. 4.494/2002. OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO.
CRÉDITO ADVINDO DO EXTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO "IOF
CÂMBIO" E DO "IOF CRÉDITO". PRECEDENTES.
(...)
3. Para fins de incidência do IOF, "operação de crédito externo", sobre a qual
não incide a exação, se refere a crédito advindo do exterior, isto é, operação na
qual o mutuante é sediado no exterior.
Precedentes: REsp 1063507/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 23/09/2009 e AgRg no REsp 1506113/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/09/2016.
4. As hipóteses de incidência do IOF-câmbio e do IOF-crédito são autônomas e
independentes, constituindo, na verdade dois tributos distintos que incidem
sobre operações distintas, não havendo que se falar em bis in idem.
5. O Supremo Tribunal Federal decidiu que "nada há na Constituição Federal, ou
no próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as
operações de crédito realizadas por instituições financeiras" (ADI 1763, Relator:
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30-07-2020).
6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.652.412/PR, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)
(Grifei)

SEGUNDA TURMA:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. CONTRATO DE
MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. MUTUÁRIA SEDIADA NO EXTERIOR.
EMPRÉSTIMO DE MOEDA NACIONAL. CONVERSÃO EM DÓLAR. FATO AUTÔNOMO.
ART. 2o, § 2o, DO DECRETO N. 4.494/2002. OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO.
NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO "IOF CÂMBIO" E DO "IOF CRÉDITO".
1. A questão discutida limita-se a saber se o contrato de mútuo celebrado entre
recorrente e empresa coligada com sede nos Estados Unidos configura hipótese
de "operação de crédito externo", o que ensejaria as disposições do § 2o do art.
2o do Decreto n. 4.494/2002, tese defendida pela empresa; ou simples contrato
de mútuo celebrado no Brasil, posição defendida pela Fazenda Nacional e adotada
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2011-32
11
pela Corte de origem, e que ensejaria a dupla incidência do IOF: uma, no
momento da operação cambial; e outra, no momento da disponibilidade dos
valores.
2. Para haver a incidência da hipótese do § 2o do art. 2o do Decreto no
4.494/2002, o contrato de mútuo deve referir-se a crédito advindo do exterior.
Essa é a razão pela qual a incidência do IOF é excluída na disponibilização dos
valores decorrentes do mútuo (art. 2o, I, do Decreto no 4.494/2002), pois o
tributo incidirá por ocasião da conversão dos valores, nas operações de câmbio
(art. 2o, II, do Decreto no 4.494/2002).
3. No caso, portanto, verifica-se que há duas operações distintas e autônomas,
uma de crédito, outra de câmbio, que não são interdependentes para o
cumprimento do contrato de mútuo firmado, pois o empréstimo em moeda
nacional não necessita, para sua concretude, que se convertam em moeda
estrangeira os valores contratados. A operação de câmbio, no caso, é fato
autônomo decorrente tão somente da vontade das partes e, na prática, implica
compra de moeda estrangeira para, na sequência, ser emprestada à mutuária.
Precedente: REsp 1.063.507/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 23/9/2009.
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.506.113/PR, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/6/2016, DJe de
5/9/2016.)

Tanto a 1a. Turma quanto a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça mantém o
posicionamento sobre a caracterização, para fins de incidência do IOF, do conceito de “operação
de crédito externo”: Para haver a incidência da hipótese do § 2o do art. 2o do Decreto no
4.494/2002, o contrato de mútuo deve referir-se a crédito advindo do exterior. Essa é a razão pela
qual a incidência do IOF é excluída na disponibilização dos valores decorrentes do mútuo (art. 2o, I,
do Decreto no 4.494/2002), pois o tributo incidirá por ocasião da conversão dos valores, nas
operações de câmbio (art. 2o, II, do Decreto no 4.494/2002).
Conforme o entendimento do STJ, verifica-se a existência de duas operações
distintas e autônomas, uma de crédito, outra de câmbio, que não são interdependentes para o
cumprimento do contrato de mútuo firmado, pois o empréstimo em moeda nacional não
necessita, para sua concretude, que se convertam em moeda estrangeira os valores contratados.
A operação de câmbio, no caso, é fato autônomo decorrente tão somente da vontade das partes
e, na prática, implica compra de moeda estrangeira para, na sequência, ser emprestada à
mutuária.
Os precedentes tratando da incidência do IOF, julgados pelo Superior Tribunal de
Justiça iniciaram em 2009, tendo seguido nos anos subsequentes na mesma linha do REsp
1.063.507/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/09/2009. Na segunda
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2011-32
12
Turma do STJ destaca-se o AgRg no REsp 1.506.113/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 05/09/2016.
Para o caso concreto, com todo o respeito ao esforço da Recorrente em atribuir
uma hermenêutica em que haja a adequação dos fatos à lei, de modo a alcançar que o sentido da
expressão “operação de crédito externo” englobe a realização de mútuo em que a empresa
brasileira seja a mutuante e a empresa situada no exterior seja a mutuária, o STJ tem dado a
interpretação mencionada, que excluiu a hipótese defendida pela Recorrente. Ainda que não se
trate de precedente vinculante, as duas turmas do STJ competentes para julgar a matéria têm
entendimento semelhante, tudo levando a crer que a questão será decidida, na Primeira Seção do
STJ, do modo como julgada atualmente.
Portanto, filio-me ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e voto pelo
não provimento do Recurso Voluntário.

c)
DA MULTA DE OFÍCIO
Nos termos do art. 44, da Lei no 9.430, de 27.12.1996, nos casos de lançamento de
ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata.
Portanto, não cabe razão a Recorrente.

d)
DOS JUROS SELIC

Nos termos do § 13 do artigo 25 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, as Delegacias
da Receita Federal de Julgamento e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgãos
julgadores dos processos de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, observarão as súmulas de jurisprudência publicadas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em relação a aplicação dos Juros SELIC, aplica-se as Súmulas CARF no 4 e no 5:

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2011-32
13
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07.06.2018, DOU de
08/06/2018).

Portanto, não cabe razão a Recorrente, correta a decisão da DRJ/RJ1.

e)
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
No mesmo sentido explicitado no item anterior, é obrigatória a aplicação de Súmula
Vinculante pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, ao julgar os processos de
exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, por força
do § 13 do artigo 25 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972.
Para o caso concreto, aplica-se a Súmula CARF 108:

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

A Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 13.06.2019, julgou o Acórdão
no 9303-008.765 – CSRF / 3a Turma, cuja EMENTA é a seguinte:
EMENTA:
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2009 a 31/12/2009 TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA. É devida a incidência
dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa de ofício,
consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Portanto, não cabe razão a Recorrente, correta a decisão da DRJ/RJ1.

III – DISPOSITIVO

Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721085/2011-32
14
Pelo exposto, voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 650
DF CARF MF
Original